Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-94.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003829-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (APELANTE), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (APELADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PREPARO EM DOBRO – INTIMAÇÃO REALIZADA – DESERÇÃO CARACTERIZADA - APELO DO EMBARGADA PROVIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CAUSAS DE VALOR ELEVADO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE CONSTITUI EXCEPCIONALIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – MAJORAÇÃO EM SEDE DE RECURSO

-
ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA -

MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003829-94.2022.8.11.0041

EMBARGANTE
:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

EMBARGADA
:
Monica Amaral De Andrade

4ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Vida e Previdência S.A.

de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da embargada, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PREPARO EM DOBRO – INTIMAÇÃO REALIZADA – DESERÇÃO CARACTERIZADA - APELO DO EMBARGADA PROVIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CAUSAS DE VALOR ELEVADO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE CONSTITUI EXCEPCIONALIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – MAJORAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.

Se a parte, conhecedora do valor da causa e do valor da diferença entre o valor cobrado e o valor depositado em Juízo, opta por recolher o preparo em valor bem abaixo do que deveria, deve promover a complementação do valor em dobro, porque não se trata aqui de erro a ensejar a mera complementação na forma simples.

Há que ser reconhecida a deserção quando a agravante, após intimação para a comprovação do recolhimento do valor da complementação do preparo em dobro, apresentou apenas o comprovante de pagamento do recolhimento simples.

A Corte Especial do STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp nº 1.850.512/SP e outros), Tema 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

No caso, a fixação da sucumbência deve observar os percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC e será calculado sobre o valor do proveito econômico obtido, representado pela diferença entre o valor devido e o valor pago administrativamente, atualizado.

Embargos
(Id. 219501195): A embargante alega que o acórdão é omisso ao majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, não observou o teto de 20% estabelecido no art. 85, §2º, e art. 827, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

A seguradora argumenta que, como já foram arbitrados honorários de 10% nos autos da execução, a fixação de 15% nos embargos à execução resulta em um total de 25%, de modo que ultrapassa o limite legal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para adequar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, de forma que a soma com a verba da execução não ultrapasse o teto de 20% estabelecido no CPC.

Contrarrazões
(Id. 221544673): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Bradesco Vida e Previdência S.A.

foram opostos a fim de sanar omissão apontadas no acórdão que por unanimidade, deu provimento deu provimento ao apelo da embargada.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...). No caso, foram julgados improcedentes os embargos à execução, de modo que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) e deve ter por base de cálculo o valor do proveito econômico que seria obtido em caso de procedência dos embargos à execução, qual seja, a diferença entre o valor devido e o valor pago, devidamente atualizados.

Destaque-se, por oportuno, que os honorários de sucumbência devem ser majorados, diante do não conhecimento do apelo do embargante (§ 11, art. 85 do CPC/2015), passando então os honorários sucumbenciais no presente caso ao percentual de 15% do valor da diferença entre o valor devido e o valor pago, devidamente atualizado.

Com estas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGADA/APELANTE para determinar que os honorários advocatícios tenham o valor de 15%
da diferença entre o valor devido e o valor pago, devidamente atualizado. RECURSO DO EMBARGANTE/APELANTE NÃO CONHECIDO. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
de ambos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024